Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-82.2024.8.11.0109
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000255-82.2024.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[SILVIA LETICIA PAWLAK - CPF: 035.930.791-43 (APELADO), KARINE CAETANO BARROS BITENCOURT - CPF: 106.508.196-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO, MAS COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA, INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 11.883/2022. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por paciente portador de epilepsia refratária, com pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/ml, conforme prescrição médica. A sentença julgou procedente a demanda e condenou o ente estatal ao fornecimento do fármaco e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas envolvem: (i) a alegada incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, sob fundamento de necessidade de inclusão da União no polo passivo, em virtude da ausência de registro sanitário do medicamento; (ii) o não preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1.161 para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) a legalidade do fornecimento do medicamento à luz da legislação estadual e da jurisprudência constitucional; (iv) a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado no STJ.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A autorização de importação pela ANVISA afasta a incidência da tese firmada no Tema 500 do STF, sendo aplicável o entendimento consolidado no Tema 1.161, que admite o fornecimento excepcional do medicamento desde que comprovada a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico e a hipossuficiência econômica do paciente.

4. O laudo médico detalhado atesta a refratariedade da paciente aos tratamentos convencionais, a ocorrência de crises convulsivas frequentes e a existência de prescrição médica fundamentada e atualizada.

5. A hipossuficiência foi comprovada nos autos, e não há fármaco com eficácia equivalente incorporado às listas do SUS.

6. A legislação estadual (Lei nº 11.883/2022) prevê expressamente o dever do Estado de Mato Grosso de fornecer medicamentos à base de canabidiol para epilepsia, reforçando o amparo legal da sentença.

7. No tocante aos honorários advocatícios, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.313, que autoriza a fixação por equidade em demandas de saúde propostas contra o poder público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É de competência da Justiça Estadual o julgamento de demandas envolvendo fornecimento de medicamentos de baixo custo com importação autorizada pela ANVISA, ainda que sem registro definitivo, desde que não haja necessidade de inclusão da União no polo passivo.

O fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a hipossuficiência do paciente, nos termos do Tema 1.161 do STF.

A Lei Estadual nº 11.883/2022 impõe ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer medicamentos à base de canabidiol para tratamento de epilepsia e outras condições médicas debilitantes.

Em ações de saúde contra o poder público, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, conforme tese repetitiva firmada no Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, "d"; Lei nº 11.883/2022 (MT), arts. 1º e 2º; CPC, art. 85, § 2º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500), rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 3.3.2016; STF, RE 855.178 (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 3.8.2020; STF, RE 1165959 (Tema 1.161), rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22.3.2023; STJ, REsp 1.885.011/SP (Tema 1.313), rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.5.2022; TJMT, AI 1033511-52.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.5.2025; TJPB, ApCiv 0801390-38.2024.8.15.0001, Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível, j. 11.4.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Jair Gilmar Gioconi, contra o apelante e o Município de Querência, que julgou improcedente a demanda, destinada a assegurar o fornecimento do medicamento Canabidiol Prati Donaduzzi 200mg/ml, conforme prescrição médica.

O apelante sustenta, em síntese, que o produto indicado não possui registro na ANVISA, circunstância que, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 500 e 793, impede em regra o fornecimento judicial, salvo hipóteses excepcionais em que haja mora irrazoável da agência e preenchimento de requisitos específicos, sendo a União a parte legítima para responder em tais demandas perante a Justiça Federal.

Defende ainda que, mesmo nos casos em que há autorização de importação pela ANVISA, como previsto no Tema 1161 do STF, é indispensável a comprovação da hipossuficiência econômica, da imprescindibilidade clínica e da inexistência de substituto terapêutico, requisitos que não teriam sido demonstrados pela autora.

Aponta a ausência de autorização individual da ANVISA para importação, bem como a falta de receituário específico exigido pela regulamentação sanitária, o que inviabilizaria o fornecimento.

Argumenta também que o medicamento pleiteado não integra a lista oficial do SUS, sendo necessário comprovar a ineficácia dos tratamentos já disponíveis e a imprescindibilidade do fármaco indicado, conforme entendimento do STJ no Tema 106 e enunciados do CNJ, ônus probatório que não teria sido cumprido.

Ressalta, ainda, a insuficiência do laudo médico apresentado e a ausência de renovação periódica da prescrição, exigência prevista para tratamentos de uso contínuo.

Por fim, sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ocorrer por equidade.

A parte autora, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, afirmando a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a competência da Justiça Estadual, conforme a Tese 793 do STF. Sustenta que foram preenchidos os requisitos do Tema 1.161, com autorização da ANVISA para importação do medicamento, incapacidade financeira para custeá-lo e imprescindibilidade clínica diante da ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Ressalta a existência de prescrição médica válida e, quanto aos honorários, aponta que a fixação observou os percentuais legais e jurisprudenciais, sendo incabível a apreciação equitativa. Ao final, requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, com o acolhimento da preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para inclusão da União no polo passivo, com posterior remessa à Justiça Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Silvia Letícia Pawlak em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual pleiteia o fornecimento do medicamento Canabidiol (Canfly 6000mg Full Spectrum 200mg/ml), indicado para o tratamento de epilepsia refratária, diante da ineficácia das terapias convencionais disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde.

A parte autora instruiu a inicial com laudo médico detalhado, no qual se descreve histórico clínico de epilepsia de difícil controle desde a infância, associada a quadro depressivo, bem como a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a impossibilidade financeira de arcar com o custo do medicamento.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência e, ao final, proferiu sentença julgando procedente o pedido, confirmando a liminar e condenando o Estado ao fornecimento do fármaco, além do pagamento de honorários sucumbenciais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, suscitando, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, ao argumento da necessidade de inclusão da União no polo passivo, e, no mérito, a ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS.

Preliminar - Incompetência da Justiça Estadual

O Recorrente suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que a controvérsia envolve fornecimento de produto à base de canabidiol, sem registro sanitário definitivo na ANVISA, sujeito apenas a regime excepcional de autorização. Sustenta ser necessária a inclusão da União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 500 da repercussão geral.

A tese não merece acolhida. O Tema 500 do STF refere-se a medicamentos totalmente desprovidos de autorização sanitária, hipótese em que se veda o fornecimento judicial e se fixa a competência da Justiça Federal.

No caso concreto, embora o produto não possua registro tradicional, sua importação é expressamente autorizada pela ANVISA, afastando a caracterização de fármaco sem qualquer controle.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.161 da repercussão geral, reconheceu exceção à regra do Tema 500, admitindo o fornecimento estatal de medicamento sem registro, mas com importação autorizada pela autoridade sanitária, desde que observados requisitos específicos.

Em decisão monocrática no RE 1.579.532, o Ministro Flávio Dino reafirmou que a autorização de importação pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500.

Ao caso, cumpre ainda esclarecer que o Tema 1.161/RG estabelece uma exceção à regra da vedação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, permitindo a imposição da obrigação ao Estado quando preenchidos os requisitos mencionados na tese firmada.

Ademais, há disciplina normativa própria no Estado de Mato Grosso. A Lei Estadual n. 11.883/2022 impõe ao sistema público estadual o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para tratamento de condições médicas debilitantes, incluindo o Transtorno do Espectro Autista - TEA:

“
Art. 1º Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C, transtorno do espectro autista - TEA, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;

II - outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado.
”

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA, TDAH E EPILEPSIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA E LAUDO DO NAT. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a determinação de fornecimento dos medicamentos Canabidiol 50mg/ml e 160,32mg/ml a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, TDAH e epilepsia, com base em prescrição médica urgente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, mesmo tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS;

(ii) se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento do medicamento à base de canabidiol, à luz do Tema 1.234 da Repercussão Geral;

(iii) se houve negativa administrativa ou mora estatal apta a configurar o interesse de agir;

III. Razões de decidir

3. Não se verifica hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, à luz do Tema 1.234 do STF, pois os valores anuais do tratamento não ultrapassam o limite de 210 salários mínimos.

4. Constatada a negativa administrativa de fornecimento dos medicamentos pelo SUS, estando presente o interesse de agir.

5. Laudo médico e parecer técnico do NAT demonstram a necessidade, urgência e ausência de substitutos terapêuticos, preenchendo os requisitos estabelecidos pelo STF para fornecimento de medicamento não incorporado.

6.
A Lei Estadual nº 11.883/2022 impõe ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer medicamentos à base de canabidiol para condições médicas debilitantes, incluindo TEA e epilepsia
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A competência para demandas que visam ao fornecimento de medicamentos de baixo custo é da Justiça Estadual, nos termos do Tema 1.234 do STF.

2. É cabível a concessão judicial de medicamentos à base de canabidiol quando comprovada a necessidade médica urgente, ausência de alternativa terapêutica no SUS e negativa administrativa.

3.
A Lei Estadual nº 11.883/2022 obriga o Estado de Mato Grosso a fornecer medicamentos à base de canabidiol para tratamento de TEA e epilepsia
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198, 227; L. 8.080/1990, art. 2º; L. 11.883/2022 (MT), arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.657.156 (Tema 1.234); Enunciado nº 02 - I Jornada de Direito da Saúde - CNJ.
”

(TJMT - N.U 1033511-52.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025)

Assim, tem-se que o dever de fornecimento é atribuído diretamente ao Estado, integrando sua política pública de saúde. Portanto, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo, tampouco deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência suscitada.

Do mérito recursal

É fundamental ressaltar que o direito à saúde é garantido como direito fundamental pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, abrangendo a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (alínea "d" do inciso I do art. 6º da Lei n. 8.080/90), a fim de assegurar o acesso da população ao tratamento da saúde.

No caso, o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1161:

“
Tese: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.
”

Conforme laudo médico detalhado, subscrito por profissional habilitado e juntado aos autos, a parte autora é portadora de epilepsia desde a infância, com início aos três anos de idade, apresentando quadro refratário à terapia convencional, mesmo após múltiplas tentativas com anticonvulsivantes descritos no documento técnico.

Ainda, a paciente apresenta crises convulsivas de difícil controle, acompanhadas de quedas frequentes, sonolência pós-ictal prolongada e quadro depressivo secundário, diretamente relacionado ao descontrole da doença.

O laudo é claro ao afirmar que, apesar da otimização das terapias disponíveis, não houve controle adequado das crises, o que evidencia a ineficácia das alternativas terapêuticas convencionais ofertadas pelo SUS.

Ademais, segundo o médico assistente, a paciente se enquadra no conceito clínico de refratariedade terapêutica, circunstância que, à luz da jurisprudência do STF, legitima a busca por tratamento excepcional. O documento técnico também fundamenta a indicação do canabidiol com base em literatura científica atual, explicitando seu potencial neuroprotetor e anticonvulsivante, bem como sua boa tolerabilidade, o que reforça a imprescindibilidade clínica do tratamento.

Além disso, restou demonstrada a inexistência de substituto terapêutico eficaz incorporado às listas oficiais do SUS, bem como a hipossuficiência econômica da paciente, que não possui condições financeiras de arcar com o custo elevado do medicamento prescrito, utilizado de forma contínua e prolongada, conforme dosagem minuciosamente indicada no laudo médico.

Cumpre destacar que a sentença recorrida também se harmoniza com a Lei Estadual nº 11.883/2022, que autoriza, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o fornecimento excepcional de medicamentos não padronizados, desde que presentes critérios técnicos, clínicos e socioeconômicos, todos devidamente comprovados no caso em exame.

Ainda, pertinente ao caso é mencionar que “
a nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, podendo ser superada pelo livre convencimento motivado do magistrado, desde que baseado em elementos concretos dos autos
” (TJPB - Apelação Cível: 0801390-38.2024.8.15.0001, Relator: Gabinete 25 - Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível).

Desse modo, constata-se que o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), acostado aos autos, possui caráter meramente opinativo e não vinculante, destinando-se exclusivamente a subsidiar o magistrado com embasamento técnico para a formação do convencimento, sendo elaborados com base em documentação restrita constante dos autos, devendo ser considerados em conjunto com os demais elementos probatórios existentes no processo.

Dos Honorários Advocatícios

Ao caso, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1313, relativo à fixação de honorários advocatícios em ações de saúde propostas contra o poder público, firmou a seguinte tese:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Diante do exposto, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00, nos termos do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, valor que se adequa aos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026